Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007499-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), K. I. CAETANO DE MOURA - CNPJ: 21.334.600/0002-47 (AGRAVADO), KEDMA ISANA CAETANO DE MOURA - CPF: 888.772.721-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CENSEC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema CENSEC, após frustradas diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, embora identificada, por este último, a aquisição de imóvel rural pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de pesquisa no sistema CENSEC como medida de localização de bens do devedor em execução fiscal, especialmente após o esgotamento das diligências tradicionais e diante de indícios de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal exige a adoção de medidas eficazes para a localização de bens do devedor, a fim de assegurar a satisfação do crédito tributário.

4.

O exequente demonstra o esgotamento das diligências ordinárias de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP, sem êxito na constrição de bens.

5.

A consulta ao INFOJUD revela a existência de negócio jurídico envolvendo imóvel rural, indicando possível patrimônio passível de penhora.

6.

O sistema CENSEC constitui base nacional de dados notariais, com informações relevantes sobre atos patrimoniais, cujo acesso pode depender de autorização judicial, conforme o Provimento n. 18/2012 do CNJ.

7.

A utilização do CENSEC configura meio legítimo e adequado de investigação patrimonial, apto a subsidiar a atividade jurisdicional na execução fiscal.

8.

O indeferimento da medida restringe indevidamente o uso de ferramenta idônea, em afronta aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

9.

A jurisprudência admite a consulta ao sistema CENSEC como meio complementar de localização de bens, sobretudo após frustradas tentativas por outros sistemas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A consulta ao sistema CENSEC é medida legítima de investigação patrimonial, especialmente após o esgotamento dos meios tradicionais de busca de bens. 2. A negativa de acesso ao CENSEC, quando presentes indícios de patrimônio, viola os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. 3. O acesso a dados notariais de caráter restrito pode ser autorizado judicialmente, nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 835; Provimento CNJ n. 18/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1033068-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.11.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1004847-70.2019.8.11.0037, ajuizada em face de K. I. CAETANO DE MOURA – ME e KEDMA ISANA CAETANO DE MOURA, indeferiu o pedido de pesquisa por intermédio do sistema CENSEC.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que promove execução fiscal para cobrança de crédito tributário e, após a citação dos executados, restaram infrutíferas as diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Assevera que, por meio da pesquisa INFOJUD (Declaração sobre Operações Imobiliárias), foi identificada a aquisição, pela executada, de imóvel rural com área de 18,15 hectares, no Município de Porangatu/GO, mediante cessão de direitos formalizada em 23/01/2020.

Relata que requereu a pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a fim de localizar a respectiva escritura pública, tendo o Juízo singular indeferido o pleito sob o fundamento de que o sistema se destina ao gerenciamento de informações relativas a testamentos, procurações e escrituras públicas, o que não teria utilidade no caso concreto.

Defende que o indeferimento carece de respaldo normativo, pois o CENSEC constitui banco nacional de dados notariais, acessível mediante autorização judicial, apto a viabilizar a identificação de atos notariais com relevância patrimonial. Sustenta estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, diante da necessidade de efetivação da execução fiscal.

Por fim, requer seja provido o recurso, para determinar a imediata realização da pesquisa junto ao sistema CENSEC.

O pedido de efeito ativo foi deferido.

Sem contrarrazões pela parte Agravada, diante da inexistência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Primavera do Leste insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa por intermédio do sistema CENSEC.

Sabe-se que a execução fiscal tem como escopo assegurar a efetiva satisfação do crédito tributário, sendo, portanto, legítima a adoção de medidas que ampliem os mecanismos de localização de bens do devedor, especialmente quando já esgotadas, sem êxito, as diligências realizadas por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP.

No caso em exame, restou demonstrado que o ente exequente diligenciou na busca por bens penhoráveis, inclusive com a utilização dos sistemas eletrônicos usualmente empregados para tal finalidade, sem, contudo, lograr êxito na satisfação do crédito exequendo.

Ademais, por meio de consulta ao INFOJUD, foi identificada a aquisição, pela executada, de imóvel rural, circunstância que evidencia a existência de possível patrimônio apto à constrição, reforçando a necessidade de aprofundamento das diligências investigativas.

Nesse cenário, revela-se pertinente e necessária a consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), como instrumento apto a contribuir para a satisfação do crédito público, notadamente porque o acesso a determinadas informações ali constantes depende de prévia autorização judicial.

A CENSEC, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e administrada pelo Colégio Notarial do Brasil, concentra, em âmbito nacional, informações oriundas dos serviços notariais, viabilizando o intercâmbio de dados relativos a testamentos, escrituras, procurações e demais atos praticados em cartórios.

Embora parte dessas informações seja de acesso público, há módulos de acesso restrito, a exemplo da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI) e da Central de Escrituras e Procurações (CEP), que reúnem dados relevantes à identificação de atos patrimoniais, cujo acesso depende de autorização judicial, conforme dispõe o Provimento n. 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, a utilização do sistema CENSEC mostra-se plenamente cabível, por se tratar de mecanismo legítimo de investigação patrimonial, cuja finalidade é justamente subsidiar a atuação jurisdicional na localização de bens do executado.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito sob o argumento de ausência de utilidade da medida, acaba por restringir, de forma indevida, o acesso a ferramenta idônea e potencialmente eficaz para a localização de bens, em descompasso com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Ressalte-se que, em hipóteses análogas, esta Corte tem admitido a realização de consultas junto ao sistema CENSEC, inclusive como meio complementar de investigação patrimonial. Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA
CENSEC
. ACESSO RESTRITO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NOS DEMAIS SISTEMAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001770-29.2022.8.11.0108, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente para expedição de ofício ao sistema
CENSEC
, sob o fundamento de que a diligência caberia à parte interessada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa depende de autorização judicial e é medida necessária diante da frustração de tentativas anteriores de localização de bens da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a autorização judicial para consulta ao sistema
CENSEC
, como medida de efetividade da execução fiscal, diante da frustração de outras diligências patrimoniais e do acesso restrito à referida base de dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema
CENSEC
demanda autorização judicial, nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ, por envolver módulos com informações sigilosas de acesso exclusivo ao Poder Judiciário e a servidores públicos previamente habilitados.
4. A exequente demonstrou ter esgotado, sem êxito, os meios ordinários de localização de bens da parte executada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP.
5. A negativa de acesso ao sistema
CENSEC
limita indevidamente a atuação do Judiciário na persecução de créditos tributários e viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.
6. A diligência pretendida visa à obtenção de informações relevantes sobre atos notariais com potencial de revelar vínculos patrimoniais do devedor, tratando-se de medida idônea à satisfação do crédito público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A pesquisa no sistema
CENSEC
demanda intervenção judicial por envolver informações de acesso restrito, conforme o Provimento n. 18/2012 do CNJ. 2. A consulta ao
CENSEC
constitui medida legítima e adequada à efetividade da execução fiscal, compatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 18/2012, arts. 2o e 19; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 797 e 835.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025471-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 25.9.2025; TJMT, AI n. 1016834-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino Da Silva, j. 21.8.2025.
(N.U 1033068-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

No presente caso, além de inexistir qualquer vedação legal à realização da pesquisa, há elementos concretos que indicam a utilidade da diligência pretendida, notadamente diante da identificação de negócio jurídico envolvendo bem imóvel, cuja formalização, em regra, se dá por meio de escritura pública passível de registro nas bases notariais.

Assim, mostra-se inadequado o indeferimento da medida requerida, sendo de rigor o deferimento da pesquisa junto ao sistema CENSEC, como providência apta a viabilizar a localização de eventual patrimônio do executado e, consequentemente, a efetividade da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisa junto ao sistema CENSEC, nos termos requeridos pelo ente Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026